Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. ALEGADO VÍCIO OCULTO DETECTADO EM POUCOS MESES DE UTILIZAÇÃO. PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATÓRIO TÉCNICO NO SENTIDO DE MAU USO (PRODUTO AVARIADO). DUBIEDADE QUANTO AO NEXO CAUSAL. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSITIVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de aparelho celular (SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A80) por R$ 2.199,00, em 26.12.2019, o qual, em fevereiro de 2020, teria apresentado falhas; (b) o equipamento telefônico teria sido levado à assistência técnica autorizada, por três vezes (defeitos distintos – id 39222194/96), onde, por fim, em relatório técnico, teria sido consignado que: Conforme fotos com evidências do aparelho analisado, constatou-se que o produto apresenta danos físicos em sua estrutura. De acordo com termo que acompanha o produto, tal fato exclui a cobertura da garantia. - O dano físico é ocasionado quando o produto é exposto às condições inadequadas tais como, mas não limitado a: queda, torção, impactos ou choque físico. - Após análise técnica, constatou-se que o produto apresenta avaria, a qual acarreta a exclusão de garantia. Importante ressaltar que o dano físico pode danificar componentes internos do produto, prejudicando o seu funcionamento (id 39222206); (c) sem resolução do impasse pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação a que o requerido proceda à restituição do valor desembolsado pelo aparelho celular, bem como repare os danos extrapatrimoniais; (d) de outro lado, a parte requerida sustenta que o relatório técnico colacionado denota a culpa exclusiva do consumidor, porquanto teria submetido o celular a danos físicos não acobertados pela garantia e usado o aparelho em desacordo com o respectivo manual; (e) recurso interposto pelo consumidor contra a sentença extintiva do processo, com fundamento na incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa (necessidade de perícia).
II. Pois bem. Apesar de se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (Lei 8.078/90, art. 6°, VIII), não desponta a presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na petição inicial, especialmente porque, à míngua de análise técnica diversa à apresentada pela parte requerida (id 39222206), não há como se precisar o nexo causal entre os alegados “vícios de qualidade” e a eventual conduta do requerente (suposto mau uso do equipamento), tudo, a redundar na necessidade de prova pericial para o alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o, e Lei 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II).
III. Desse modo, considerando que a realização de perícia é ato não amparado na sistemática estabelecida para os Juizados Especiais Cíveis (CPC, artigos 4o e 6o, e Lei 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II), tem-se por escorreita a sentença extintiva do processo com fundamento na incompetência por complexidade da causa.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).